Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717136-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DA SILVA AGRAVADO: DIVINO DE OLIVEIRA SALES, ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VERA LUCIA DA SILVA em face de DIVINO DE OLIVEIRA SALES e ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em Liquidação por Arbitramento (n. 0702575-47.2023.8.07.0006), indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada tem o seguinte teor: Tal como foi decidido ao ID 147465507 do processo principal, a gratuidade de justiça requerida está superada, tendo sido indeferida ao ID 39700046, razão pela qual deve ser indeferida também nesta liquidação. Promova-se o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, ex vi do art. 290 do Código de Processo Civil. Deverá, outrossim, expungir qualquer cálculo realizado e trazer nova petição inicial, cumpridos os requisitos do arts. 509 a 512 do Código de Processo Civil, juntando cópia do título executivo judicial (sentença, acórdão, certidão do trânsito em julgado e demais decisões pertinentes) e outros documentos elucidativos para a realização da prova pericial prevista na parte final do art. 510 do Código de Processo Civil. Decisão datada e assinada conforme certificação digital. Cumpra-se. A Agravante aduz que faz jus à justiça gratuita e que a declaração de hipossuficiência, aliada aos comprovantes de despesas e empréstimos juntados aos autos são suficientes para demonstrarem a sua vulnerabilidade financeira. Acrescenta que o Juízo de origem se omitiu quanto ao pedido de arresto cautelar formulado, que deve ser deferido. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela antecipação da tutela recursal para ser deferida a cautelar de arresto. É o relatório. DECIDO. Embora o recurso seja cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V e parágrafo único do CPC, revela-se intempestivo, à luz do disposto no art. 219 c/c art. 1.003, §5o , ambos do CPC. A decisão agravada foi publicada no dia 10/04/2023 e disponibilizada no dia útil seguinte, 11/04/2023. O 15o dia útil do prazo recursal recaiu em 04/05/2023, quinta-feira. O presente agravo foi, no entanto, interposto no dia 05/05/2023 – sexta-feira. A advogada da parte Agravante apresentou atestado médico (ID 46404619), demonstrando ter sido submetida a procedimento cirúrgico no dia 28 de abril de 2023, para extrações dentárias e implantes, tendo lhe sido recomendado pela ortodontista assistente seis dias de repouso, ou seja, até o dia 04/05/2023. Requer, assim, a prorrogação de seu prazo. De acordo com o art. 223, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” O §1o do mesmo dispositivo processual acrescenta: “considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário”. Na presente hipótese, não verifico a presença de justa causa, em razão de não existir circunstância alheia à vontade da causídica, capaz de afastar o dever de observância do prazo processual. O procedimento cirúrgico ao qual foi submetida a advogada, não foi de natureza urgente, ou seja, não previsível. Tratou-se, em verdade, de cirurgia dentária previamente agendada, que possibilitaria o planejamento da advogada, no sentido de substabelecer poderes a outro causídico ou mesmo elaborar sua peça recursal a tempo. Além disso, tem-se que a decisão foi proferida em 10/04/2023, 18 (dezoito) dias antes da cirurgia. Portanto, não havia impossibilidade absoluta da advogada interpor o recurso dentro do prazo, dada o lapso de tempo antes do procedimento. No mesmo sentido, destaco precedente deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA DO ADVOGADO. ATESTADO MÉDICO. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 1. Em relação à apresentação de atestado médico pelo patrono da parte com o fim de comprovar justa causa impeditiva da prática de eventual ato processual (art. 223, §§1o e 2o, do CPC), a jurisprudência é remansosa no sentido de que a sua simples juntada, desprovido de outros elementos que comprovem que a enfermidade do patrono efetivamente o impediu de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, não é apta, por si só, a demonstrar a justa causa hábil a autorizar a devolução do prazo recursal. 2. O documento médico apresentado, conquanto aponte para a necessidade de repouso para recuperação da moléstia, não indica a absoluta impossibilidade do causídico de exercer a profissão, de forma a concluir pela não possibilidade de prática de qualquer ato processual, tal como o de substabelecer a outro advogado. Apelação que se considera intempestiva. 3. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1650838, 07026662020218070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023) (grifamos) Por fim, importa ressaltar que é atribuição inerente ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais. Nesse passo, os eventos cotidianos, ainda que relativos aos cuidados pessoais da saúde do profissional, não configuram a justa causa prevista no dispositivo legal. Pelo exposto, com base no art. 932, inc. III do CPC, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023 15:09:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador